Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Ilegitimidade passiva acolhida em relação ao alienante do veículo. Tradição anterior ao evento danoso. Súmula 132 do STJ. Extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao primeiro requerido. Preliminar acolhida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo primeiro requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autora, condenando-o, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.120,17.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o recorrente possui legitimidade passiva para responder por acidente de trânsito envolvendo veículo registrado em seu nome; (ii) caso a liminar seja superada, estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a confirmar a responsabilidade do recorrente pelo evento.
III. Razões de decidir
3. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário do veículo por dano resultante de acidente que envolva veículo alienando. (Súmula 132 do STJ).
4. O proprietário anterior que demonstra a transferência do domínio do bem, por meio da tradição, ocorrida antes da data do acidente, não pode ser responsabilizado por eventuais danos do sinistro, independentemente da manutenção desse registro no órgão de trânsito competente.
5. Não obstante a inexistência de transferência formal junto ao órgão de trânsito em data anterior ao sinistro, as provas coligidas nos autos permitem concluir que o recorrente não era mais proprietário do veículo no momento do sinistro, porque alienara o bem a terceira pessoa antes do acidente.
6. A tradição é o ato que transfere a propriedade de bens móveis (CC, art. 1.267). É de se notar que o sinistro, que resultou nos danos materiais reconhecidos pela r. sentença, ocorreu em 18/02/2025 (ID 78916645), e, desde esta época, o esposo da segunda requerida manteve contatos com a autora para tratar do reparo dos danos do veículo, sem mencionar qualquer oposição quanto à titularidade do bem, tampouco quanto a quem conduzia o veículo no momento do acidente. Estas tratativas, somadas ao registro de transferência do veículo junto ao Órgão de Trânsito, realizado em 01/09/2025 (ID 78916736, fl. 07), durante o curso do processo, conferem verossimilhança às alegações do recorrente de que a tradição do veículo já havia ocorrido antes da data do sinistro.
7. Neste contexto, inegável a incidência da Súmula 132 do STJ, pois evidenciada a alienação prévia do veículo e a inexistência de oposição da segunda requerida quanto à titularidade do bem, não podendo o recorrente ser responsabilizado tão somente por constar como proprietário registral do veículo à época dos fatos.
8. O recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente Denis Rosa de Carvalho, resultando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Mantida a sentença em seus demais termos com a condenação da segunda requerida Priscila Dias de Morais a reparar os prejuízos suportados pela autora.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não há recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132.